Tribunal: STF
Processo: Rcl 77113
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ESCOLHA DE ADVOGADOS PARA COMPOSIÇÃO DE LISTA SÊXTUPLA À VAGA DO QUINTO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 6.338. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO TRATA DE PROCESSO ELEITORAL REGULAMENTADO PELA LEI 9.504/1997. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS PROCEDIMENTAIS RELACIONADOS A RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DA OAB/ES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.